Tribunal: TJSP
Processo: 2166195-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso oposto em face de decisão que, em inventário de bens, rejeitou impugnação apresentada pela ora Agravante, determinando o depósito dos valores recebidos a título de verbas rescisórias que devem integrar o acervo hereditário, além de condenar a impugnante às penas por ato atentatório à dignidade da Justiça. Matéria tratada neste recurso que já foi objeto de Agravo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso oposto em face de decisão que, em inventário de bens, rejeitou impugnação apresentada pela ora Agravante, determinando o depósito dos valores recebidos a título de verbas rescisórias que devem integrar o acervo hereditário, além de condenar a impugnante às penas por ato atentatório à dignidade da Justiça. Matéria tratada neste recurso que já foi objeto de Agravo de Instrumento anteriormente interposto valendo-se a Agravante dos mesmos argumentos já expendidos naquela inicial. Decisão que transitou em julgado. Ato protelatório. Condenação às penas de litigância de má-fé em 20% do monte partilhável. Cabimento e razoabilidade. Decisão mantida pelos próprios fundamentos Agravo improvido.